Tribunal: TJMT
Processo: 1018607-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018607-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CRISTIANE RODRIGUES KIRCH (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DOS NOME DA CONSUMIDORA DOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO DE MULTA – VALOR- PRAZO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa por descumprimento,
é para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial e, quando arbitrada com adequação, não deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.1032379-36.2021.8.11.0041- 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
CRISTIANE RODRIGUES KIRCH
que determinou
“seja intimada a empresa ré para que providencie a imediata exclusão do nome da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito referente às supostas dívidas de R$ 8.324,41 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), vencida em 19.2.2007, contrato n. 613220009518014, e de R$ 3.551,35 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), vencida em 19.2.2007, referente ao contrato 613220009518152 (Id 65668263), sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias...”

Defende o agravante que a inclusão do nome da agravada no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro do SERASA um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê de inadimplência.

Especificamente quanto a multa diária aplicada em R$ 500,00, aduz que desatende o critério da razoabilidade e proporcionalidade e que poderá causar a parte agravada, enriquecimento ilícito.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a procedência do recurso, com a exclusão da aplicação da multa; alternativamente que seja minorado o valor da multa.

Foi indeferido o pedido liminar.

Vieram informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.1032379-36.2021.8.11.0041- 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
CRISTIANE RODRIGUES KIRCH
que determinou
“seja intimada a empresa ré para que providencie a imediata exclusão do nome da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito referente às supostas dívidas de R$ 8.324,41 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), vencida em 19.2.2007, contrato n. 613220009518014, e de R$ 3.551,35 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), vencida em 19.2.2007, referente ao contrato 613220009518152 (Id 65668263), sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias...”

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por CRISTIANE RODRIGUES KIRCH, qualificada nos autos, em face de BANCO BRADESCO S/A e SERASA EXPERIAN, pessoas jurídicas de direito privado, também qualificadas, por meio da qual a autora afirma que vem recebendo cobranças por meio de ligações com oferta de descontos para que seja efetivado o pagamento de supostos débitos, mesmo não possuindo dívidas para com o banco réu.

Esclarece que, diante das ligações, consultou o seu nome no aplicativo do SERASA e constatou a existência de dívidas referentes a empréstimo não contratado, salientando constar em aberto em seu nome os valores de R$ 3.525,35 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), com data de 12.2.2007, contrato n. 613220009518152, e de R$ 8.324,41 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 19.2.2007, contrato n. 61320009518014.

Argumenta que, pelo que se observa de seu documento, nasceu em 27.11.1989, quando ainda era menor de idade na ocasião dos supostos empréstimos, já que completou 18 anos em 27.11.2007.

Salienta que registrou boletim de ocorrência policial, bem como reclamação administrativa no site consumidor.gov. solicitando cópia dos contratos, porém, não obteve resposta.

Requer, a título de tutela de urgência, seja determinada à ré que proceda baixa das dívidas em seu nome no SERASA referente aos contratos ns. 613220009518152, n. 61320009518014, bem como se abstenha de realizar cobranças correspondentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

Os documentos que instruem a inicial, especialmente o extrato do SERASA, demonstram que o nome da autora encontra-se negativado por supostas dívidas de R$ 8.324,41 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos, vencida em 19.2.2007, referente ao contrato n. 613220009518014, e de R$ 3.551,35 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), vencida em 19.2.2007, referente ao contrato 613220009518152 (Id 65668263).

Embora não se extraia dessa mesma documentação a prova de que realmente a autora não possua relação jurídica com a instituição bancária, é certo que esta poderá fazer prova dessa ocorrência sem qualquer prejuízo porquanto se trata de medida de simples reversibilidade, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica).

Nesse contexto, se a parte nega a contratação com o réu e, por consequência, a existência do débito, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, evidenciando-se, assim, a probabilidade do direito. Ademais, cumpre anotar que os débitos venceram há mais de 14 (quatorze) anos, ultrapassando o direito da credora de cobrar a dívida judicialmente, que é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, do CC).

Ressalte-se que a própria inscrição do débito ou sua permanência no cadastro de negativação (SERASA) se mostra contrária à lei, conforme disposto no art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, residindo, nisso, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que, além de estar negativado o nome da autora ainda recebe constantes ligações de cobrança de débitos supostamente não contratados.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão porque nada obsta seja a parte ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação.

(...)”.

Não há reparos a ser realizado na r. decisão agravada.

Isso porque, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, trata-se, na origem, de alegação de não realização de empréstimos e indevidas inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive, possivelmente na ocasião dos supostos empréstimos a agravada seria menor de idade.

Aliás, os débitos venceram há mais 14 anos, ultrapassando qualquer direito de cobrar a dívida judicialmente e manter a inscrição.

Se não bastasse, não há risco de irreversibilidade da medida ou prejuízo ao Banco agravante, que poderá, acaso o provimento final lhe seja favorável, cobrar a dívida, devidamente atualizada.

Com relação ao pedido de exclusão ou minoração da multa por descumprimento, sem razão o agravante.

Trata-se de determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e, como é sabido, o intuito da fixação das astreintes é garantir o cumprimento da obrigação, servindo para “coagir” o devedor a cumprir.

Fora fixada a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários (limitada a 30 dias), o que considero justo e razoável para os fins.

Vale registrar que o valor não pode ser tão irrisório a ponto de estimular o devedor a não cumprir a ordem e nem tão vultoso capaz de gerar enriquecimento sem causa, à outra parte.

Desta feita, tenho que valor arbitrado encontra-se dentro dos limites costumeiramente arbitrados para casos como os tais.

Se não bastasse, trata-se de determinação simples e rápida de ser cumprida, não havendo riscos ao Banco Agravante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022